Tribunal: TJES
Processo: 0032317-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032317-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILTON MARTINS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Não merece acolhida a alegação do embargante quanto à existência de omissão em relação à existência de cobrança indevida, traduzindo verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido. Afinal, como se extrai do voto condutor, “
verifica-se a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, estando correta a sentença quando reconheceu a sua ilegalidade.”
.

3. É cabível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios quando constatado erro de fato que seja decisivo para o resultado do julgamento.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 0032317-29.2013.8.08.0024

Embargante:
Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Embargado:
Nilton Martins Construções LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões, o embargante
aduz, em síntese, que (a) há omissão no tocante à existência de cobrança indevida, pois não há previsão contratual quanto à possibilidade de cobrança cumulada e nas planilhas de cálculo apresentadas pelo embargante não houve cobrança cumulada como afirmado na sentença; (b) há contradição em relação aos honorários sucumbenciais devidos pelo embargado, pois sua base de cálculo deve corresponder ao proveito econômico obtido com a improcedência dos pedidos autorais, devendo ser majorado o percentual fixado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios e pela aplicação das multas previstas no art. 80 e no art. 1.026, § 2º, ambos do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não merece acolhida a alegação do embargante quanto à existência de omissão em relação à existência de cobrança indevida, traduzindo verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido. Afinal, como se extrai do voto condutor, “
verifica-se a existência de previsão contratual acerca da cobrança cumulada da taxa de ‘’comissão de permanência’’ com outros encargos, estando correta a sentença quando reconheceu a sua ilegalidade.”
.

Razão assiste ao embargante em relação à necessidade de modificação da base de cálculo da verba honorária fixada no acórdão recorrido. Afinal,
“admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento”
(AgInt no REsp n. 1.563.499/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Como reconhecido no acórdão embargado, “
a parte requerente formulou 9 (nove) pedidos, obtendo êxito em apenas 1 (um), o que caracteriza, portanto, a sucumbência mínima do banco apelante, motivo pelo qual o apelado deve responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.
”. Assim, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico por ele obtido, qual seja, o valor dos pedidos sobre os quais obteve êxito, que corresponde à diferença entre o montante pretendido pela embargada e o montante a que foi condenado o banco embargante.

Quanto ao percentual fixado, não merece modificação na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, esclareço ser incabível a aplicação das
no art. 80 e no art. 1.026, § 2º, ambos do CPC, pois ausente o intento protelatório do embargante que, inclusive, logrou êxito parcial no recurso.

Por tais razões,
acolho em parte os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, estabelecer que os honorários advocatícios devidos aos advogados do embargante sejam de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.